Tribunal: TJES
Processo: 5007949-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007949-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RAFAEL CAETANO RIBEIRO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DECRETO-LEI Nº 911/69). PURGAÇÃO DA MORA. CONFERIDO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO SOB PENA DE MULTA. PRAZO ADEQUADO E MULTA NÃO EXORBITANTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O prazo de 5 (cinco) dias úteis conferido para devolução do veículo equivale ao mesmo prazo que a legislação assegura ao devedor para purgação da mora, o que enseja a restituição imediata do bem, revelando-se adequado e justo, considerando o tratamento isonômico das partes e a paridade de armas.
2.
Da mesma forma, não há exorbitância na multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando que o prazo conferido é suficiente para o cumprimento da diligência, e apenas o descumprimento injustificado da ordem de devolução ensejará sua incidência.
3.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007949-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
AGRAVADO: RAFAEL CAETANO RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: VITOR HENRIQUE GALDINO - ES35732-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, diante da purgação da mora, determinou a devolução do veículo apreendido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

Sustenta a agravante, que é exíguo o prazo de cinco dias conferido , bem como exorbitante a multa aplicada.

Em análise perfunctória restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo por carecerem de robustez as arguições da recorrente.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

O MM. Juiz de origem, ao reconhecer que houve purgação da mora, determinou à instituição financeira a devolução do veículo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

O prazo conferido equivale ao mesmo prazo que a legislação assegura ao devedor a possibilidade de purgação da mora, o que enseja a restituição imediata do bem, revelando-se adequado e justo, considerando o tratamento isonômico das partes e a paridade de armas.

Da mesma forma, não vislumbro exorbitância na multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando que o prazo conferido é suficiente para o cumprimento da diligência, e apenas o descumprimento injustificado da ordem de devolução ensejará sua incidência.

Nesse mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e paridade de armas, consagrada no art. 7º, do Código de Processo Civil, o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5000343-14.2020.8.08.0000 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Data: 27/Oct/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA DEFERIDA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AUTOR ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CABIMENTO DAS ASTREINTES EXEGESE DO ART. 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AMPLIAÇÃO PARA 5 DIAS COMPATIBILIDADE COM O PRAZO DA BUSCA E APREENSÃO VALOR DA MULTA DIÁRIA EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA TETO MÁXIMO ESTABELECIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2) O prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição ao agravado em virtude da purgação da mora operada.3) Há fundados indícios de que a alegada complexidade do ato não é o elemento justificador de extenso prazo para o cumprimento da obrigação, já que, do andamento processual de 1º grau, consta que, apesar de intimada no dia 05/09/2019, a agravante não havia cumprido a decisão judicial, pelo menos, até o dia 23/09/2019 quando foi proferida nova decisão o que corresponde a, no mínimo, 17 (dezessete) dias corridos de descumprimento da obrigação de fazer, até aquela data. 4) A multa fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da decisão judicial não é exorbitante, sobretudo se considerada a obrigação de fazer imposta à agravante e a sua capacidade econômica, assim restando observado, a princípio, o preconizado pelo princípio da razoabilidade. 5) É razoável e adequada a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), por corresponder a 30 (trinta) dias-multa, como limite (ou teto) para a multa diária, com o escopo de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007192, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020
)

Ademais, as astreintes não se sujeitam à coisa julgada material, o que permite eventual análise da questão pelo Juízo a quo, à luz de eventual notícia de descumprimento da obrigação, sem prejuízo do ulterior controle de legalidade a ser exercido por este Sodalício.

Assim, não logrou a parte recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, que deve, por essa razão, prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.